Tribunal: TJDFT
Processo: 0714238-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DISSOCIADO DA QUESTÃO RECURSAL POSTA. PEDIDO DE PENHORA NÃO APRECIADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento não conhecido porque pedido “totalmente dissociado da questão recursal posta” e porque “o pedido de penhora não foi apreciado, e, por isto não pode ser analisado nesta sede recursal”. Nada a prover nesta sede.
2. Agravo interno conhecido e não provido.